Tribunal: TJSP
Processo: 2067187-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS – BASE DE CÁLCULO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EXCLUINDO O PRÓPRIO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DO DESCONTO – VALOR INDICADO NA NOTA FISCAL QUE CONSTITUI VALOR GLOBAL DO SERVIÇO, SOBRE O QUAL DEVE INCIDIR O TRIBUTO – APLICAÇÃO DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ISS – BASE DE CÁLCULO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EXCLUINDO O PRÓPRIO TRIBUTO DA BASE DE CÁLCULO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DO DESCONTO – VALOR INDICADO NA NOTA FISCAL QUE CONSTITUI VALOR GLOBAL DO SERVIÇO, SOBRE O QUAL DEVE INCIDIR O TRIBUTO – APLICAÇÃO DO ART. 7o DA LC 116/03 – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DO IMPETRANTE, TENDO EM VISTA O DECIDIDO NO ÂMBITO DA ADPF 190, JULGADA PELO STF - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.